Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700021-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONICE RODRIGUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: GLAYCE KELLY RODRIGUES GARCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da petição ID 67749169, e respectivo documento. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 13 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito